Tribunal: CARF
Processo: 17227.720026/2020-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RACHEL FREIXO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
OMISSÃO DE RECEITAS. DESTINO NÃO COMPROVADO DE PARTE RELEVANTE DA PRODUÇÃO DE CIGARROS.
Alegações defensivas de furto, roubo, destruição por descumprimento de normas da anvisa e transferências entre estabelecimentos. Ausência de lastro documental idôneo (livros de estoque, registro de selos, laudos, termos de destruição, documentos de transporte). Boletins de ocorrência isolados. Ônus probatório não satisfeito. Configuração de saída sem nota fiscal e de omissão de receitas.
SETOR DE CIGARROS. CONTROLE POR SELOS E EQUIPAMENTOS CONTADORES.
Sistema scorpios como desdobramento tecnológico do controle de selos previsto no artigo 46 da lei no 4.502, de 1964. Presunção de saída sem documento hábil quando inexiste comprovação do destino dos produtos selados ou da correspondente documentação fiscal.
ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DO IPI. POSSIBILIDADE.
Dados objetivos de produção controlada pelo SCORPIOS e de vendas documentadas no SPED/notas fiscais eletrônicas. Apuração por mês e ajuste de saldos negativos em periodicidades subsequentes. Legitimidade do critério de tomar como matéria tributável a diferença entre quantidades produzidas e quantidades tributadas com destacamento do IPI.
DECADÊNCIA. IPI. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. OMISSÃO DE RECEITAS COMPROVADA.
Prática reiterada de comercialização de cigarros sem emissão de nota fiscal e apresentação de DCTF com informações falsas ou inexatas. Configuração de dolo. Súmula CARF no 72. Inocorrência de decadência.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. DOLO CARACTERIZADO. Condutas reiteradas de omissão de receitas, não apresentação de controles obrigatórios, declarações inexatas e vendas sem documentação fiscal. Subsunção aos artigos 71 a 73 da lei no 4.502, de 1964. Manutenção da qualificação da penalidade.
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. LEI No 14.689, DE 2023. Alteração do parágrafo 1o do artigo 44 da lei no 9.430, de 1996. Previsão de multa de 100% nos casos de dolo, fraude ou simulação, reservando-se o percentual de 150% para hipóteses de reincidência formalmente caracterizada. Inocorrência de reincidência expressamente qualificada no lançamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720026/2020-78
ACÓRDÃO
3301-014.618 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
QUALITY IN TABACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CIGARROS IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
OMISSÃO DE RECEITAS. DESTINO NÃO COMPROVADO DE PARTE
RELEVANTE DA PRODUÇÃO DE CIGARROS.
Alegações defensivas de furto, roubo, destruição por descumprimento de
normas da anvisa e transferências entre estabelecimentos. Ausência de
lastro documental idôneo (livros de estoque, registro de selos, laudos,
termos de destruição, documentos de transporte). Boletins de ocorrência
isolados. Ônus probatório não satisfeito. Configuração de saída sem nota
fiscal e de omissão de receitas.
SETOR DE CIGARROS. CONTROLE POR SELOS E EQUIPAMENTOS
CONTADORES.
Sistema scorpios como desdobramento tecnológico do controle de selos
previsto no artigo 46 da lei no 4.502, de 1964. Presunção de saída sem
documento hábil quando inexiste comprovação do destino dos produtos
selados ou da correspondente documentação fiscal.
ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DO IPI. POSSIBILIDADE.
Dados objetivos de produção controlada pelo SCORPIOS e de vendas
documentadas no SPED/notas fiscais eletrônicas. Apuração por mês e
ajuste de saldos negativos em periodicidades subsequentes. Legitimidade
do critério de tomar como matéria tributável a diferença entre
quantidades produzidas e quantidades tributadas com destacamento do
IPI.
DECADÊNCIA. IPI. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. OMISSÃO DE RECEITAS
COMPROVADA.
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.618 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720026/2020-78
2
Prática reiterada de comercialização de cigarros sem emissão de nota fiscal
e apresentação de DCTF com informações falsas ou inexatas. Configuração
de dolo. Súmula CARF no 72. Inocorrência de decadência.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. DOLO CARACTERIZADO.
Condutas reiteradas de omissão de receitas, não apresentação de
controles obrigatórios, declarações inexatas e vendas sem documentação
fiscal. Subsunção aos artigos 71 a 73 da lei no 4.502, de 1964. Manutenção
da qualificação da penalidade.
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. LEI No 14.689, DE 2023.
Alteração do parágrafo 1o do artigo 44 da lei no 9.430, de 1996. Previsão de
multa de 100% nos casos de dolo, fraude ou simulação, reservando-se o
percentual de 150% para hipóteses de reincidência formalmente
caracterizada. Inocorrência de reincidência expressamente qualificada no
lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício e, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso
voluntário (não conhecimento das alegações de inconstitucionalidade), rejeitar as preliminares
arguidas e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para reduzir a multa de ofício qualificada de 150% para 100%. Os Conselheiros Márcio
José Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Vinícius Guimarães, Keli Campos de Lima e Paulo
Guilherme Deroulede votaram pelas conclusões quanto ao fundamento da redução. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro quanto ao fundamento de
redução da multa qualificada.
Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme DerouledE – Presidente

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Redator designado

Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.618 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720026/2020-78
3
Participaram da sessão de julgamento os (as) Conselheiros (as) s Marcio Jose Pinto
Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Vinicius Guimaraes (substituto[a] integral), Rachel Freixo Chaves, Keli
Campos de Lima, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
1.
Por bem descrever a demanda e por fidedignidade e economia processual e
adoto o relatório do acórdão no 108-020.829, de 21 de setembro de 2021, da 27a TURMA DA
DRJ08:

Trata o presente processo de auto de infração lavrado para o lançamento de
ofício do IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados, em desfavor da
interessada em epígrafe, constituindo-se os respectivos créditos tributários,
cumulados com multa de ofício e juros de mora, no montante total de R$
51.944.569,54 (cinqüenta e um milhões, novecentos e quarenta e quatro mil,
quinhentos e sessenta e nove reais, e cinqüenta e quatro centavos), valor
consolidado na data do lançamento conforme o “Demonstrativo do Crédito
Tributário” (e-fl. 959).
A “Descrição dos Fatos” do auto de infração (e-fl. 960) indica a seguinte infração à
legislação tributária:
PRODUTO SAÍDO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL OU EQUIPARADO SEM
EMISSÃO DE NOTA FISCAL – CIGARROS
INFRAÇÃO: SAÍDA DE PRODUTOS SEM LANÇAMENTO DO IPI - FALTA DE EMISSÃO
DE NOTA FISCAL -RECEITA NÃO COMPROVADA / OMISSÃO DE RECEITA
O estabelecimento industrial omitiu receitas, dando saída a produtos tributados
sem lançamento do imposto, caracterizada pela comercialização de cigarros sem
emissão de notas fiscais, apurada no confronto entre o volume de produção
controlado pelo Sistema SCORPIOS e as notas fiscais de saídas emitidas, conforme
Termo de Verificação Fiscal em anexo.
No aludido Termo de Verificação Fiscal – TVF (e-fls. 855/958) constam, em
síntese, as seguintes informações:
Contexto
O procedimento fiscal foi instaurado junto à empresa QUALITY IN TABACOS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CIGARROS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ
11.816.308/0001-26, visando verificar a regularidade tributária da apuração e
recolhimento do IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IPI, referentes aos anos-calendário de
2014 a 2016.
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.618 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720026/2020-78
4
A fiscalizada é optante do regime especial de tributação de cigarros desde
01/01/2013. O Registro Especial de Fabricante de Cigarros de que trata o art. 1o
do Decreto-Lei no 1.593, de 21 de dezembro de 1977, e o art. 2o da Instrução
Normativa RFB no 770, de 21 de agosto de 2007, foi concedido ao sujeito passivo
por meio do ADE COFIS no 52, de 10/10/2012, publicado no DOU de 11/10/2012.
Fatos constatados
Dos sistemas SELECON (selos de controle) e SCORPIOS (Sistema de Controle e
Rastreamento da Produção de Cigarros), foram extraídas informações sobre os
selos de controle fornecidos à empresa, bem como sobre as quantidades de
cigarros produzidas no período de 01/01/2014 a 31/12/2016. Os dados estão
consolidados em tabelas às fls. 78/79 do TVF.
Analisando a sistemática de funcionamento operacional da empresa, constatou-se
que o estabelecimento matriz (indústria) transfere praticamente toda a produção
de cigarros para as filiais.
Ocorre que as filiais efetivamente comercializam, com emissão de notas fiscais,
pequeno percentual dos volumes recebidos da matriz, sendo que parte da
produção é transferida de volta para a matriz, parte é transferida para outras
filiais, e parte da produção simplesmente não se tem notícia.
Comparando as quantidades de cigarros produzidas, extraídas do SCORPIOS, com
as quantidades constantes das notas fiscais eletrônicas (SPED/Contribuições), no
período de 01/01/2014 a 31/12/2016, verifica-se que apenas 30% do volume total
de cigarros controlados pelo SCORPIOS foi comercializado, ou seja, de um total
produzido de 192.832.830 de maços/vintenas, a empresa (estabelecimentos
matriz e filiais) efetivamente comercializou 57.927.380 maços/vintenas, com a
emissão das respectivas notas fiscais de vendas. Os dados consolidados do
comparativo estão dispostos nas tabelas às fls. 81/82 do TVF.
Em diversas ocasiões, a fiscalizada foi intimada a esclarecer sobre o destino dado
à parte da produção controlada que não foi comercializada, mas não apresentou
nenhuma justificativa aceitável para as diferenças. Com relação ao controle de
estoques e ao Livro de Registro de Entrada e Saída do Selo de Controle,
simplesmente silenciou-se. Significa que o sujeito passivo deixou de comprovar a
destinação dada à totalidade dos cigarros produzidos e controlados pelo
SCORPIOS.
Sobre as transferências de cigarros entre estabelecimentos, não incidem as
contribuições para o PIS e a COFINS, como também IRPJ e CSLL. Da mesma forma,
o imposto estadual ICMS fica suspenso na operação de transferência. Assim, a
empresa movimenta seus estoques de produtos entre as filiais pelo país, sem
recolhimento de tributos. E as filiais, comercializam sem a emissão dos
respectivos documentos fiscais, caracterizando omissão de receitas.
Em 2015 e 2016, a empresa emitiu notas fiscais para baixa de cigarros em
estoque, utilizando o CFOP 5927 (lançamento efetuado a título de baixa de
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.618 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720026/2020-78
5
estoque decorrente de perda, roubo ou deterioração). Os documentos fiscais
foram emitidos pelo estabelecimento matriz (CNPJ 11.816.308/0001-26) e pelo
estabelecimento filial de CNPJ 11.816.308/0002-07, conforme tabelas à fl. 83 do
TVF.
Constata-se que os volumes que se pretende baixar são elevadíssimos.
Considerando apenas o volume de descarte de cigarros por suposto desacordo
com normas da ANVISA, de acordo com a nota fiscal de baixa que foi emitida pelo
estabelecimento filial, no volume de 124.350.000 maços/vintenas, ao preço
médio de venda praticado no mês de abril/2016 (R$ 3,00 por maço ou R$ 150,00
por milheiro), obtem-se o colossal valor monetário de R$ 373.050.000,00.
Não é razoável, que o sujeito passivo, em abril de 2016, tenha descartado, por
motivo de desacordo com normas da ANVISA, o total de 2.487.000 milheiros de
cigarros, simplesmente porque este volume é maior do que toda a produção
controlada pelo SCORPIOS nos anos de 2014 e 2015 e até o mês de abril de 2016.
Há que se considerar ainda que, em 2015, foram “baixados” 463.400 milheiros de
cigarros, supostamente furtados/roubados, motivo pelo qual o descarte de
2.487.000 milheiros de cigarros torna-se mais irreal ainda.
Considerando o elevadíssimo volume de produto descartado, informado na nota
fiscal no 423, no desproporcional montante de 2.487.000 milheiros, a fiscalizada
foi intimada a prestar os devidos esclarecimentos. Em resposta à intimação,
informou que o descarte foi efetuado nas dependências da própria empresa, em
virtude da constatação de que as embalagens estavam em desacordo com a RDC
ANVISA no 14 de 10/04/2015. Entretanto, não apresentou nenhum laudo oficial
ou outro documento legal equivalente, atestando a legalidade e a necessidade do
descarte de produtos, como também não apresentou termo de destruição dos
selos de controle, emitido e assinado por AuditorFiscal da RFB, nem cópia ou
notícia de nenhum comunicado à DRF de sua jurisdição, informando a ocorrência
e solicitando a destruição dos selos. Asseverou que os selos de controle aplicados
nos produtos da nota fiscal no 423 foram descartados junto com os mesmos nas
dependências da própria empresa, não tendo sido efetuada qualquer foto ou
filmagem, bem como comunicada a Receita Federal, em virtude de ausência de
amparo legal a exigir tais providências. Ou seja, a fiscalizada não conseguiu
comprovar o efetivo descarte dos cigarros. Inclusive, nem o local onde realizado o
descarte e demais detalhes dessa operação foram esclarecidos.
Considerando o elevado volume das cargas furtadas/roubadas, principalmente
referentes às notas fiscais no 114, de 14/05/2015, e no 343, de 08/12/2015, a
fiscalizada foi intimada a prestar esclarecimentos. Em resposta à intimação,
informou que não dispõe de cópia dos inquéritos policiais instaurados a partir dos
Boletins ou Registros de Ocorrência, que não foi informada pelas autoridades
policiais acerca da conclusão dos referidos inquéritos.
Analisando os Boletins de Ocorrência relacionados às baixas de cigarros por furto,
observa-se que as duas ocorrências na cidade de Maceió (AL) se deram em
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.618 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720026/2020-78
6
arrombamento de imóveis em locais diversos do domicílio tributário do
estabelecimento, localizado na Avenida Mendonça Júnior, no 501, Gruta de
Lourdes, CEP 57.052-480, Maceió (AL). Intimada diversas vezes a apresentar
elementos adicionais para esclarecimento das circunstâncias em que se deram os
fatos, a fiscalizada nada acrescentou.
A fiscalizada deixou de atender a diversas intimações fiscais, de forma reiterada e
injustificada, demonstrando total falta de interesse e recusando-se a apresentar
os documentos que comprovem a movimentação dos estoques dos selos de
controle (Livro Registro de Entrada e Saída do Selo de Controle, de que trata o art.
467 do Decreto no 7.212/2010 e § 1o do art. 56 da Lei no 4.502/64), bem como
dos estoques de cigarros produzidos, com a movimentação dos volumes entre as
filiais, e as quantidades comercializadas.
Apuração do IPI devido pela matriz
Em face dos fatos constatados, a Fiscalização apurou a omissão de receitas tendo
por base a quantidade de cigarros produzida controlada pelo SCORPIOS,
subtraindo deste montante a quantidade de cigarros constante das notas fiscais
de saídas para as quais houve o destaque do IPI.
Para os meses em que os somatórios dos volumes de vintenas/maços de cigarros
constantes nas notas fiscais de saídas, com destaque do IPI, foram maiores que os
volumes de cigarros produzidos, controlados pelo SCORPIOS, o saldo negativo foi
acumulado, sendo descontado nos meses subsequentes.
Do cruzamento entre os volumes da produção controlados pelo SCORPIOS e os
volumes oferecidos à tributação do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
foram elaboradas tabelas demonstrativas dos valores sonegados, às fls. 91/93 do
TVF.
Dolo
O fato de declarar e recolher valores ínfimos dos tributos federais devidos,
omitindo valores que perfazem montantes altíssimos, implica em omissão dolosa
no intuito de impedir ou retardar o conhecimento, pela autoridade tributária,
quanto à ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sempre no
único sentido de minimizar o resultado dos tributos a recolher.
Pode-se afirmar, pelos fatos constatados no curso do procedimento fiscal, que ao
longo de 72 períodos de apuração consecutivos (6 anos), a contribuinte fraudou a
Fiscalização Tributária, inserindo informações e elementos inexatos em sua
declaração DCTF.
No período entre 2014 e 2016, o contribuinte comercializou cigarros sem a
emissão do respectivo documento fiscal, deixando de destacar, apurar, declarar e
recolher os tributos federais devidos.
Por todo o exposto, restou caracterizada a ocorrência, em tese, da conduta
tipificada no art. 71 da Lei no 4.502/64, devendo ser aplicada a multa qualificada
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.618 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720026/2020-78
7
de 150%, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. Para o caso específico do IPI, aplica-se também o previsto no inciso II do
§ 6o do art. 80 da Lei no 4.502/64.
Regularmente cientificada do lançamento em 15/10/2020, a autuada apresentou
impugnação em 13/11/2020 (e-fls. 982/1021). Seguem, em resumo, as suas
argumentações.
1) Vício material
É fácil constatar que a única motivação para o lançamento está alicerçada em
mera presunção de vendas sem emissão de notas fiscais, extraída de comparativo
elaborado a partir das informações de produção controladas pelo sistema
SCORPIOS e as notas fiscais que constam do SPED.
Ocorre que se mostra totalmente indevida tal comparação, vez que produção de
cigarros não representa imediata comercialização nas mesmas quantidades e nos
mesmos períodos, sendo conceitos totalmente distintos, em especial para fins de
aplicação da legislação tributária. Não foi indicado nenhum dispositivo legal a dar
amparo à alegada omissão de receitas presumida a partir da diferença entre as
quantidades, que possa autorizar o lançamento de ofício na forma como
efetuada.
Os dispositivos indicados na autuação não correspondem à infração alegada, em
flagrante violação ao art. 10, IV, do Decreto no 70.235/72, o que ofende o
princípio da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, além de violar o art.
142 do CTN, sendo causa de nulidade do lançamento. A falta de correlação entre
a alegada conduta e a norma legal indicada desrespeita o princípio da motivação.
Constam do Termo de Verificação Fiscal, como amparo legal para a autuação, os
artigos 24, inciso II, 181, incisos I e II, 186, 189, 226, 227, 259, 260, inciso IV, 262,
inciso III, 522, todos do Decreto no 7.212/2010 (RIPI/2010), e os artigos 1o ao 11
do Decreto no 7.555/2011, os quais não dispõem acerca da omissão de receitas,
base para o lançamento do IPI.
A matéria tributável, mencionada no art. 142 do CTN, é o elemento que define o
objeto sobre o qual deve recair a autuação, e é por meio dela que se estabelece a
base de cálculo do lançamento, chegando-se, por consequência, ao montante dos
tributos devidos.
Os requisitos necessários ao procedimento administrativo de constituição do
crédito tributário estão previstos no artigo 10 do Decreto no 70.235/72, e também
descritos no art. 142 do CTN, dando validade jurídica ao lançamento do crédito
tributário. A falta de atendimento a essas normas determina obrigatoriamente a
nulidade do lançamento.
No caso concreto, sequer existe materialidade dos fatos supostamente ocorridos
(vendas sem emissão de nota fiscal), os quais são caracterizados de forma
presumida, não se enquadrando nas normas invocadas pela fiscalização como
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.618 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720026/2020-78
8
supostamente violadas. Desta feita, inexistindo subsunção dos fatos à norma, não
procede a violação daquela norma jurídica invocada.
2) Cerceamento de defesa
Em relação à matéria tributável, afirma o Termo de Verificação Fiscal que restou
demonstrada, a partir do “saldo da produção de cigarros controlado” quando
comparado com as notas fiscais de comercialização dos produtos, “para qual o
sujeito passivo deixou de comprovar a destinação”, como se a obrigação de fazer
prova negativa acerca do alegado fosse da impugnante.
É fácil perceber, portanto, que para o auto de infração a autoridade fiscal efetuou
a apuração do IPI ao seu bel prazer, de acordo com a sua própria conveniência e
sem qualquer justificativa minimamente plausível apta a embasar tal
procedimento, em flagrante ilegalidade.
É cediço que, no caso de cigarros, a apuração e pagamento do IPI se opera
mensalmente, conforme dispõem o art. 1o da Lei no 8.850/94, com a redação
dada pela Lei no 11.774/2008, e o art. 52, I, “a”, da Lei no 8.383/91, com a redação
dada pela Lei no 11.933/2009.
Em relação a 2014, a apuração foi efetuada acumulando as diferenças mensais
entre as quantidades produzidas controladas pelo SCORPIOS e aquelas
comercializadas, mesmo nas ocorrências de “divergências acumuladas negativas”
até o mês de agosto daquele ano, e utilizando o valor final de 250.174 vintenas de
cigarros do mês de dezembro como matéria tributável decorrente da alegada
infração de “venda de cigarros sem emissão de nota fiscal”.
No ano-calendário de 2015, o saldo de “Divergências” do mês de janeiro se inicia
negativo em 851.427 vintenas de cigarros, ou seja, vendas maiores do que a
produção e em valor muito superior àquelas 250.174 vintenas tributadas do ano
de 2014 como “vendas sem emissão de nota fiscal”.
Ainda em 2015, a Fiscalização, partindo de um saldo negativo equivocado,
promoveu a apuração do IPI de três formas distintas, sem qualquer
fundamentação:
a) octomestral, considerando as “Divergências” do período de janeiro a agosto,
cujo marco inicial se mostra totalmente equivocado, e cujos valores de janeiro a
julho se mostram sempre negativos; b) mensal, nos meses de setembro e
outubro;
c) bimestral, em relação aos meses de novembro e dezembro, cujo saldo inicial de
novembro das “Divergências” também é negativo.
No ano-calendário 2016, a Fiscalização definiu como matéria tributável as
diferenças entre as quantidades produzidas e comercializadas nos meses de
janeiro e fevereiro. No entanto, a partir de março, essas diferenças são
integralmente absorvidas pelas quantidades comercializadas com nota fiscal,
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.618 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720026/2020-78
9
conforme facilmente se verifica pelos saldos de “Divergências” negativas
apresentados na tabela do respectivo ano.
Ainda no mês de março de 2016, a quantidade comercializada foi maior do que a
quantidade produzida em 8.039.087 vintenas de cigarros, valor muito superior às
alegadas “Divergências” nos meses de janeiro e fevereiro.
Fácil se percebe que o excesso de saldo acumulado das quantidades
comercializadas em confronto com as quantidades produzidas, já no mês de abril
de 2016 no valor de 14.406.644 vintenas de cigarros, supera em muito a matéria
tributável total apurada de 10.616.549 vintenas de cigarros no período de 2014 a
fevereiro de 2016.
O cerceamento de defesa também fica patente quando se verifica completa
omissão, no Termo de Verificação Fiscal, acerca das razões de utilização de
periodicidade distinta da mensal na apuração do IPI, o que caracteriza erro
material pela alocação de fato gerador em tempo inadequado.
A verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, a determinação da
matéria tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do
sujeito passivo, definidos no art. 142 do Código Tributário Nacional, são
elementos fundamentais e intrínsecos do lançamento, sem cuja delimitação
precisa não se pode admitir a existência da obrigação tributária em concreto.
No presente caso, o vício está na própria verificação e demonstração da
ocorrência do fato gerador da obrigação, que pertence ao núcleo material da
autuação, não se podendo admitir que a mera produção de cigarros seja
caracterizada como fato gerador do IPI, e como matéria tributável as diferenças
positivas entre quantidades produzidas e comercializadas em cada mês.
Decadência e qualificação da multa de ofício – ausência de sonegação
Da própria tipificação da infração, caracterizada como “produto saído do
estabelecimento industrial ou equiparado sem emissão de nota fiscal – cigarros” é
possível verificar a inocorrência de sonegação.
Não consta dos autos qualquer demonstração de ação ou omissão dolosa
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária acerca da ocorrência do fato gerador, o que
descaracteriza qualquer prática de sonegação e, ao contrário, todos as diferenças
apontadas pela Fiscalização são justificadas em períodos de apuração
subseqüentes, nos quais existem excedentes de produtos comercializados quando
comparados à produção controlada.
dolo específico ou próprio é o elemento subjetivo necessário à configuração do
delito. Portanto, o contribuinte, de fato ou de direito, sujeito ativo da supressão
ou redução da exação tributária, age de forma voluntária e consciente, praticando
a ação, ou omitindo-se, mas sempre desejando o resultado, o que sequer foi
minimamente demonstrado pela Fiscalização.
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.618 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720026/2020-78
10
Consignado no Termo de Verificação Fiscal que a conduta da impugnante
configuraria, em tese, crime contra a ordem tributária sem, no entanto, ter havido
a formalização de representação fiscal pra fins penais que pudesse possibilitar o
conhecimento das provas da alegação da prática do suposto crime, caracteriza-se
verdadeiro cerceamento ao direito de defesa.
O crédito tributário foi constituído no dia 05/10/2020. Porém, não houve
formalização e protocolização da representação fiscal para fins penais de que
trata o art. 4o da Portaria RFB no 2.439/2010, contendo os elementos de prova do
alegado crime tributário, o que, por si só, demonstra ausência de dolo e,
portanto, o equívoco na aplicação da multa qualificada.
Dessa forma, comprovada total ausência de dolo apto a corroborar a alegada
prática de sonegação, o prazo decadencial se opera mediante aplicação da regra
geral inserta no art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, de cinco anos a
contar da ocorrência dos fatos geradores.
A Fiscalização tenta fazer crer que os fatos geradores de 2014 se referem
exclusivamente ao mês de dezembro daquele ano, não estando assim abarcados
pelo prazo decadencial. Ocorre que a alegada omissão de receitas teve por base a
apuração do saldo acumulado anual de 2014 em relação às diferenças entre
quantidades produzidas e comercializadas, vez que se considerados
exclusivamente os valores do mês de dezembro não haveria que se cogitar da
prática de qualquer infração.
Os fatos geradores de 2014 e 2015 restam sobejamente fulminados pelo prazo
decadencial, impondo-se o cancelamento dos respectivos créditos tributários em
relação a esse aspecto.
Caráter confiscatório da multa
A multa instituída é considerada inconstitucional, pois viola o direito de petição
(art. 5o, XXXIV, CF/88), a garantia do devido processo legal (art. 5o, VI, CF/88), e os
princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. Também
ofende o princípio do não confisco (art. 150, IV, CF).
A multa aplicada corresponde ao percentual absurdo de 150% do valor do tributo
indevidamente exigido. A imposição de multas no patamar estabelecido constitui
verdadeira sanção política, execrada pelo Supremo Tribunal Federal, que já
mencionou diversas vezes que o Poder Público não pode utilizar meios indiretos
de coerção.
A fixação do valor pertinente à multa punitiva deve atender tanto aos objetivos da
sanção tributária – desestimular as infrações e punir a sonegação – como também
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que também regem os atos
da Administração Pública, de forma a não constituirse imposição
demasiadamente onerosa a ponto de afetar a propriedade do contribuinte,
confiscando-a sob o calor de tributação.
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.618 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720026/2020-78
11
Demonstra-se nítido o caráter confiscatório e, portanto, insustentável do
percentual de 150% em face da farta jurisprudência a respeito do tema.
Registre-se que não cabe, por parte da Administração, o argumento segundo o
qual o decidido em querelas judiciais não pode ser aplicado, ainda que provenha
de entendimentos remansosos dos Tribunais Superiores e que cabe ao
administrador tão-só a aplicação pura e simples da Lei.
artigo 62-A do RICARF tornou obrigatória a aplicação, pelos seus Conselheiros, das
decisões proferidas pelo STF no bojo de demandas submetidas ao regime da
repercussão geral e pelo STJ, nos casos submetidos ao regime dos recursos
repetitivos.
É o relatório do essencial.

2.
Em sessão de 21 de setembro de 2021, a DRJ julgou procedente em parte a
impugnação da recorrente, entendendo em síntese:
 Preliminares rejeitadas (sem vícios/cerceamento; crítica à metodologia é de
mérito).
 Erro em 2014: cancelado o débito por acúmulo anual indevido; saldos
recompostos em 2015 (ago/2015 ajustado para 87.016 vintenas), exonerando o
valor de R$ 9.017.972,23 frente ao lançado de R$ 51.944.569,54.
 Tributação mantida apenas para: ago, set, out e dez/2015; jan e fev/2016,
restando os valores reputados como devidos de: IPI R$ 14.969.719,27; multa R$
22.454.578,86; juros R$ 5.502.299,20; total R$ 42.926.597,31.
 Decadência afastada (art. 173, I, CTN) ante dolo.
 Multa qualificada de 150% mantida (art. 80, Lei 4.502/1964).
 Alegações de inconstitucionalidade não conhecidas na via administrativa.
 Recurso de ofício determinado quanto à parcela remanescente.

3.
A decisão restou assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
OMISSÃO DE RECEITAS. VENDAS DE MERCADORIAS SEM EMISSÃO DE NOTA
FISCAL. IMPOSTO NÃO RECOLHIDO E NEM DECLARADO. SONEGAÇÃO FISCAL.
A ausência de contabilização de receitas decorrentes de vendas de mercadorias
tributadas pelo IPI, sem emissão de nota fiscal, bem como a falta de recolhimento
do imposto incidente na operação e a ausência de informação à Administração
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.618 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720026/2020-78
12
Tributária, nas declarações a que se encontra legalmente obrigada a pessoa
jurídica, caracterizam omissão de receitas e, por consequência, sonegação fiscal.
OMISSÃO DE RECEITAS. APURAÇÃO DO IPI SONEGADO. DETERMINAÇÃO DO
VALOR TRIBUTÁVEL.
O Fisco poderá arbitrar o valor tributável ou qualquer dos seus elementos,
quando forem omissos ou não merecerem fé os documentos expedidos pelas
partes. É coerente e legítimo que a base de cálculo do IPI sonegado seja tomada
pela diferença, em cada mês, entre a quantidade de bens produzidos e a
quantidade registrada nas notas fiscais de saída.
MULTA DE OFÍCIO. CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICATIVAS. MAJORAÇÃO.
Evidenciadas as circunstâncias de sonegação, fraude e conluio, a multa de ofício
de 75% deve ser majorada em dobro, no patamar de 150%, com fundamento no
art. 80, caput e § 6o, inciso II, da Lei no 4.502, de 1964.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Inexistindo, nos autos, atos, termos e decisões lavrados por autoridade
incompetente, bem como não se verificando preterição ao direito de defesa, não
se cogita de nulidade.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRETENSÃO DO AFASTAMENTO DA
APLICAÇÃO DE LEI. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
Escapa à competência da autoridade administrativa afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
4.
A contribuinte interpôs recurso voluntário ao CARF, reiterando as teses de
vício material por ausência de subsunção normativa e por presunção indevida decorrente do
comparativo SCORPIOS x NF/SPED; erro na periodicidade e alocação temporal dos fatos geradores,
com adoção de períodos híbridos e desconsideração de divergências negativas; decadência pela
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.618 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720026/2020-78
13
regra do art. 150, § 4o, do CTN diante da inexistência de dolo; e desproporcionalidade da multa de
150%, com pedido de afastamento da qualificação ou, ao menos, de redução da penalidade, bem
como de anulação integral do lançamento e desconstituição do crédito tributário.
5.
Nada mais foi juntado aos autos após os acontecimentos acima relatados.
6.
É o relatório. Passo à análise.

VOTO VENCIDO
Conselheira Rachel Freixo Chaves, Relatora.

I. DO CONHECIMENTO

7.
O Recurso Voluntário sob análise preenche os pressupostos de
admissibilidade recursal, extrínsecos e intrínsecos, razão pela qual dele conheço.
8.
Quanto ao recurso de ofício, à luz da Súmula CARF no 103, aplica-se o limite
de alçada vigente na data do julgamento em segunda instância. A Portaria MF no 2, de 17/1/2023,
fixou esse limite em R$ 15.000.000,00. No caso, a exoneração promovida pela DRJ foi de R$
9.017.972,23, valor inferior ao patamar vigente. Assim, nos termos do art. 34, I, do Decreto no
70.235/1972, do enunciado sumular e da Portaria MF no 2/2023, não conheço do recurso de
ofício.

II. PRELIMINARES
II.1. Presunção de omissão de receitas. Ausência de enquadramento legal. Erro na
interpretação da regra matriz de incidência. Vício material. Nulidade rejeitada.

9.
A recorrente afirma que o lançamento se assenta em presunção extraída do
confronto entre dados de produção controlados pelo SCORPIOS e notas fiscais emitidas, sem
identificação do fato gerador do IPI. Sustenta que houve confusão entre produção e saída
tributável, em afronta aos arts. 142 do CTN e 10 do Decreto no 70.235/1972, o que ensejaria
nulidade.
10.
A inconformidade apresentada não revela vício insanável. Traduz
controvérsia de mérito probatório e de aderência entre fatos e norma. Nessa medida rejeito a
preliminar de nulidade. O exame detido do método e das provas será desenvolvido no mérito.

Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.618 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720026/2020-78
14
II.2. Apuração indevida do IPI. Erro de fato gerador. Vício material. Cerceamento
de defesa. Nulidade rejeitada.

11.
A recorrente alega cerceamento por ausência de motivação quanto ao
tratamento de diferenças em periodicidade distinta da apuração mensal do IPI, com utilização de
“saldos acumulados”, e sustenta que o cotejo SCORPIOS × NF-e teria produzido “arbitramento”
sem base legal.
12.
A metodologia foi explicitada e, inclusive, objeto de saneamento na DRJ,
com cancelamento de mês e reprocessamentos, ademais, as matérias atinentes ao método de
apuração e à suficiência do lastro são de mérito.
13.
Quanto ao cerceamento, não há demonstração de prejuízo processual, ao
contrário, os autos registram sucessivas intimações para apresentação de livros/controles de selos
e estoques, não atendidas satisfatoriamente pela contribuinte, o que afasta nulidade por violação
ao contraditório e ampla defesa.
14.
Ausente vício formal. Rejeito a preliminar de cerceamento e defesa e remeto
as demais nulidades ao debate técnico ao mérito.

II.3. Decadência. Ausência de sonegação. Preliminar rejeitada.

15.
A recorrente sustenta que, no que se refere aos fatos geradores ocorridos
nos anos de 2014 e 2015, teria restado caracterizada a decadência da pretensão fazendária, uma
vez que a ciência da recorrente acerca da lavratura do auto de infração ocorreu apenas em 15 de
outubro de 2020, data em que já teria transcorrido o prazo previsto no artigo 150, §4, do Código
Tributário Nacional – CTN.
16.
No entanto, no caso concreto deve-se imperar a disposição da Súmula CARF
no 72:
“Súmula CARF no 72
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

17.
A mencionada súmula está alinhada à tese fixada pelo Superior Tribunal de
Justiça, no Tema Repetitivo 163, nos seguintes termos:
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito
tributário(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.618 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720026/2020-78
15
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei
não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão
legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.

18.
Ressalte-se que tanto as súmulas do CARF quanto o entendimento fixado
pelo STJ em sede de Recurso Repetitivo são de observância obrigatória pelos Conselheiros do
CARF, nos termos dos artigos 62, §2o, e 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
razão pela qual voto por rejeitar a preliminar de decadência.

III. DO MÉRITO

19.
O Auto de Infração de IPI foi lavrado por alegada omissão de receitas
decorrente de saídas de cigarros sem emissão de nota fiscal, apuradas a partir do confronto entre
a produção controlada pelo SCORPIOS e as notas fiscais de saídas constantes do
SPED/Contribuições.
20.
O TVF descreve o contexto, inclusive o funcionamento da cadeia operacional
entre matriz e filiais, e consolida dados extraídos dos sistemas SELECON e SCORPIOS para o
período de 2014 a 2016. Identificou-se que apenas cerca de 30% do volume total controlado teria
sido comercializado com emissão de NF, havendo saldo sem comprovação de destino.
21.
Na DRJ houve revisão de demonstrativos, com cancelamento do mês
12/2014 e redução das quantidades reputadas omitidas em agosto de 2015. Ao final, manteve-se
exigência para 08/2015 a 02/2016, com IPI apurado, multa qualificada de 150% e juros, no total de
R$ 42.926.597,31.
22.
Delimitada nesses termos, a controvérsia concentra-se na idoneidade e
suficiência do lastro probatório para caracterizar omissão de receitas com base em controles de
produção e selos frente às saídas documentadas, na observância da apuração mensal do IPI e na
correta alocação temporal do fato gerador, e na qualificação e proporcionalidade da multa
aplicada.

III.1. Omissão de receita. Dolo configurado. Base de cálculo do IPI. Saneamento
realizado na decisão “a quo”.

23.
Para apreciação das matérias trazidas pela defesa é fundamental analisar a
ocorrência ou não de omissão de receita
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.618 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720026/2020-78
16
24.
Segue contextualização de ordem procedimental e processual. Conforme
apontado pela DRJ além do auto de infração ora em análise relacionado ao IPI foram lavrados
autos de infração para apuração de outras possíveis infrações à legislação das Contribuições para
o PIS Pasep e a COFINS do IPI do IRPJ e da CSLL:

OMISSÃO DE RECEITAS
No relatório fiscal, a autoridade tributária fez consignar a seguinte informação (e-
fl. 856):
Nos respectivos Termos de Verificação Fiscal que serviram de base para
emissão dos autos de infração para constituição dos créditos tributários
relacionados acima, foi expressamente relatado que, apesar dos
lançamentos parciais dos tributos, o Procedimento Fiscal - TDPF no
07103.00.2018.00044-3, continuaria em execução, para apuração de outras
possíveis infrações à legislação das Contribuições para o PIS/Pasep e a
COFINS, do IPI, do IRPJ e da CSLL.
Assim, na continuação do Procedimento Fiscal, e constatada a omissão de
receitas por parte do Sujeito Passivo, no período de apuração entre os
anos-calendários de 2014 a 2016, elaboramos o presente Termo de
Verificação Fiscal, que servirá de base para constituição dos créditos
tributários, com a lavratura dos respectivos autos de infração.
Com efeito, houve lavratura de auto de infração para o IRPJ relativo aos anos-
calendário 2014, 2015 e 2016 (processo no 17227.720034/2020-14), tendo como
base fática os mesmos elementos que serviram ao presente lançamento, quais
sejam, aqueles que configuraram a omissão de receitas pela venda de
mercadorias sem emissão de nota fiscal e pela falta de sua contabilização.
(Fonte: Trecho do acórdão recorrido)

25.
Além do processo no 17227.720034/2020-14 referente ao lançamento de
ofício relativo ao IRPJ e a CSLL dos anos calendário de 2014 2015 e 2016 – mesmo período
analisado nesses autos, citado pela DRJ, tem-se ainda o e o processo no 17227.720033/2020-70
referente ao lançamento das contribuições ao PIS e à COFINS do mesmo período.
26.
Ambos os processos já foram analisados por esta Casa em sede de recurso
voluntário. Processo no 17227.720034/2020-14 Acórdão 1301-007.328 Primeira Seção Terceira
Câmara Primeira Turma Ordinária sessão de 16 de julho de 2024 (IRPJ e CSLL) e processo no
17227.720033/2020-70, Acórdão 3102-002.812 Terceira Seção Primeira Câmara Segunda Turma
Ordinária sessão de 12 de fevereiro de 2025 (PIS/COFINS).
27.
Diante da identidade da matéria fática e jurídica discutida - omissão de
receitas, e considerando que no Recurso Voluntário a Recorrente reproduz os argumentos
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.618 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720026/2020-78
17
expostos na impugnação e por entender que todas as alegações e matérias controvertidas foram
devidamente dirimidas nos acórdãos referidos transcrevo os fundamentos do decisum do
processo no 17227.720034/2020-14 no que couber ao caso sob análise adotando-os como razões
de decidir conforme autorizado pelo artigo 50 parágrafo 1o da Lei no 9.784 de 1999:

Recurso Voluntário – Mérito
a)
Omissão de receitas
Quanto ao mérito, o sujeito passivo alega que o lançamento se deu com base em
presunção e que não restou demonstrada a omissão de receita, pois as
informações do sistema de controle de produções não é fato gerador do IRPJ e da
CSLL e que lhe compete produzir prova negativa. Também alegou erro na
quantificação da base de cálculo.
Preliminarmente, registre-se que os fabricantes de cigarros estão obrigados a
manter registro especial junto à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
(RFB), conforme art. 1o do Decreto-lei no 1.593, de 1977:
Art. 1o A fabricação de cigarros classificados no código 2402.20.00 da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI,
aprovada pelo Decreto no 2.092, de 10 de dezembro de 1996, será exercida
exclusivamente pelas empresas que, dispondo de instalações industriais
adequadas, mantiverem registro especial na Secretaria da Receita Federal
do Ministério da Fazenda. (Redação dada pela Medida Provisória no 2158-
35, de 2001)
§ 1o As empresas fabricantes de cigarros estarão ainda obrigadas a
constituir-se sob a forma de sociedade e com o capital mínimo estabelecido
pelo Secretário da Receita Federal. (Redação dada pela Medida Provisória
no 2158-35, de 2001)
§ 2o A concessão do registro especial dar-se-á por estabelecimento
industrial e estará, também, na hipótese de produção, condicionada à
instalação de contadores automáticos da quantidade produzida e, nos
termos e condições a serem estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, à comprovação da regularidade fiscal por parte: (Redação dada
pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
I
- da pessoa jurídica requerente ou detentora do registro especial;
(Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
II
-
de
seus
sócios,
pessoas
físicas,
diretores,
gerentes,
administradores e procuradores; (Redação dada pela Medida Provisória no
2158-35, de 2001)
III
- das pessoas jurídicas controladoras da pessoa jurídica referida no
inciso I, bem assim de seus respectivos sócios, diretores, gerentes,
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.618 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720026/2020-78
18
administradores e procuradores. (Redação dada pela Medida Provisória no
2158-35, de 2001)
[...]
Os cigarros são produtos cuja selagem é obrigatória, nos termos do art. 46 da Lei
no 4.502, de 1964:
Art. 46. O regulamento poderá determinar, ou autorizar que o Ministério da
Fazenda, pelo seu órgão competente, determine a rotulagem, marcação ou
numeração,
pelos
importadores,
arrematantes,
comerciantes
ou
repartições fazendárias, de produtos estrangeiros cujo controle entenda
necessário, bem como prescrever, para estabelecimentos produtores e
comerciantes de determinados produtos nacionais, sistema diferente de
rotulagem, etiquetagem obrigatoriedade de numeração ou aplicação de
selo especial que possibilite o seu controle quantitativo.
§ 1o Revogado pela Lei no 12.995, de 2014.
§ 2o A falta de rotulagem ou marcação do produto ou de aplicação do selo
especial, ou o uso de selo impróprio ou aplicado em desacordo com as
normas regulamentares, importará em considerar o produto respectivo
como não identificado com o descrito nos documentos fiscais; (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 3o O regulamento disporá sobre o controle dos selos especiais fornecidos
ao contribuinte e por ele utilizados, caracterizando-se, nas quantidades
correspondentes: (Incluído pelo Decreto-Lei no 34, de 1966)
a)
como saída de produtos sem a emissão de nota-fiscal, a falta que
for apurada no estoque de selos; (Incluído pelo Decreto-Lei no 34, de 1966)
b)
como saída de produtos sem a aplicação do selo, o excesso
verificado. (Incluído pelo Decreto-Lei no 34, de 1966)
§ 4o Em qualquer das hipóteses das alíneas a e b , do parágrafo anterior,
além da multa cabível, será exigido o respectivo imposto, que, no caso de
produtos de diferentes preços, será calculado com base no de preço mais
elevado da linha de produção, desde que não seja possível identificar-se o
produto e o respectivo preço a que corresponder o selo em excesso ou
falta. (Incluído pelo Decreto-Lei no 34, de 1966) (g.n.)
Diante de um cenário de desenvolvimento tecnológico, foi instituído o Sistema de
Controle e Rastreamento da Produção de Cigarros (Scorpios), conforme art. 1o do
Decreto-lei no 1.593, de 1977, e art. 27 e art. 28 da Lei no 11.488, de 2007:
Decreto-lei no 1.593, de 1977:
Art. 1o A fabricação de cigarros classificados no código 2402.20.00 da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI,
aprovada pelo Decreto no 2.092, de 10 de dezembro de 1996, será exercida
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.618 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720026/2020-78
19
exclusivamente pelas empresas que, dispondo de instalações industriais
adequadas, mantiverem registro especial na Secretaria da Receita Federal
do Ministério da Fazenda. (Redação dada pela Medida Provisória no 2158-
35, de 2001)
[...]
§ 2o A concessão do registro especial dar-se-á por estabelecimento
industrial e estará, também, na hipótese de produção, condicionada à
instalação de contadores automáticos da quantidade produzida e, nos
termos e condições a serem estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, à comprovação da regularidade fiscal por parte: (Redação dada
pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
Lei no 11.488, de 2007:
Art. 27. Os estabelecimentos industriais fabricantes de cigarros classificados
na posição 2402.20.00 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI, excetuados os classificados no Ex 01, estão obrigados
à instalação de equipamentos contadores de produção, bem como de
aparelhos para o controle, registro, gravação e transmissão dos
quantitativos medidos na forma, condições e prazos estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Vide Lei no 12.402, de 2011) § 1o Os
equipamentos de que trata o caput deste artigo deverão possibilitar, ainda,
o controle e o rastreamento dos produtos em todo o território nacional e a
correta utilização do selo de controle de que trata o art. 46 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, com o fim de identificar a legítima origem e
reprimir a produção e importação ilegais, bem como a comercialização de
contrafações.
Art. 28. Os equipamentos contadores de produção de que trata o art. 27
desta Lei deverão ser instalados em todas as linhas de produção existentes
nos estabelecimentos industriais fabricantes de cigarros, em local
correspondente ao da aplicação do selo de controle de que trata o art. 46
da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Como se vê, o setor de cigarros é objeto de controle fiscais especiais que visam
justamente ampliar o grau de conformidade tributária. Desde 1964, existe a
presunção absoluta de omissão de receitas pela não emissão de notas fiscais
quando se identificar falta no estoque de selos de controle (art. 46, § 3o, da Lei no
4.502, de 1964).
O Scorpios é composto por equipamentos contadores de produção, para o
controle, registro, gravação e transmissão dos quantitativos medidos pela RFB
(art. 2o da IN RFB no 769, de 2007). É o Scorpios que faz a leitura, validação e
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.618 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720026/2020-78
20
ativação dos selos de controle na linha de produção dos fabricantes (item 2.4. do
Anexo Único do Ato Declaratório Executivo Cofis no 60, de 2016)1.
Em resumo, as informações do Scorpios resumem os quantitativos de selos
aplicados e por essa razão já haveria a subsunção para aplicação da presunção
prevista no art. 46, § 3o, da Lei no 4.502, de 1964.
Todavia, ainda que não houvesse a remissão ao referido dispositivo, durante o
procedimento de fiscalização restou demonstrado que a Recorrente produziu
134.905.450 (cento e trinta e quatro milhões, novecentos e cinco mil e
quatrocentos e cinquenta) maços/vintenas de cigarros sem que houve emissão de
notas fiscais eletrônicas.
Ressalta-se ainda que o sujeito passivo foi intimado a apresentar documentação
que afastasse a presunção de que parte relevante da sua produção foi objeto de
alienação sem emissão de documento fiscal. Destacam-se as seguintes
intimações, conforme TVF:
III.8 - Falta de apresentação de Livro de Registro de Entrada e Saída do Selo
de Controle e livros ou fichas de controle de estoques:
Através do Termo de Intimação Fiscal no 12, de 31/10/2018, o Sujeito
Passivo foi intimado a apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, os livros ou
fichas de controle de estoque dos selos, e livros ou fichas de controle de
estoques, tanto da produção quanto da comercialização de cigarros, da
matriz e das filiais, sendo que decorrido o prazo, o Sujeito Passivo não
atendeu a estes itens da Intimação.
Através do Termo de Intimação Fiscal no 14, de 11/12/2018, o Sujeito
Passivo foi intimado a apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, cópia, em
formato digital, do Livro Registro de Entrada e Saída do Selo de Controle, de
que trata o art. 467 do Decreto no 7.212 de 15/06/2010 (Lei no 4.502, de
1964, art. 56, § 1o), referente aos anos-calendário 2014, 2015, 2016 e 2017,
bem como livros ou fichas de controle/registro da produção, estoque,
movimentação, comercialização, entrada e saída de cigarros, tanto da
matriz, quanto das filiais, referente aos anos- calendário 2014, 2015, 2016 e
2017, sendo que tais documentos já haviam sido solicitados através do
Termo de Intimação Fiscal no 12 de 13/11/2018, itens “V.b” e “V.c”, e não

1 (nota no acórdão original) 2.4Produtos destinados ao mercado doméstico – Selo Físico
No caso de cigarros destinados ao mercado doméstico, o fabricante deverá aplicar os selos físicos nas carteiras e, posteriormente, o
SCORPIOS deverá ler, validar e ativá-los nas dependências do fabricante.
O SCORPIOS deverá consolidar as informações associadas aos selos com os seguintes dados em modo online: nome do fabricante;
data e hora da aplicação e validação do selo; linha de produção e marca do produto e em modo offline: data de codificação, classe
fiscal e número de série.
2.5 Controle numérico da produção
O sistema deverá ser capaz de garantir a contagem integral e fidedigna da produção de cigarros de forma independente do controle
do fabricante;
Os produtos não identificados deverão ser igualmente contabilizados e codificados pelo SCORPIOS como “não identificado”.

Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.618 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720026/2020-78
21
foram cumpridos pelo Sujeito Passivo, sendo que decorrido o prazo, mais
uma vez o Sujeito Passivo não atendeu a Intimação.
Através do Termo de Intimação Fiscal no 16, de 20/02/2019, o Sujeito
Passivo foi intimado a apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, cópia, em
formato digital, do Livro Registro de Entrada e Saída do Selo de Controle, de
que trata o art. 467 do Decreto no 7.212 de 15/06/2010 (Lei no 4.502, de
1964, art. 56, § 1o), referente aos anos-calendário 2014, 2015, 2016 e 2017,
bem como livros ou fichas de controle/registro da produção, estoque,
movimentação, comercialização, entrada e saída de cigarros, tanto da
matriz, quanto das filiais, referente aos anos- calendário 2014, 2015, 2016 e
2017, sendo que tais documentos já haviam sido solicitados através do
Termo de Intimação Fiscal no 12 de 13/11/2018, e do Termo de Intimação
Fiscal no 14 de 11/12/2018, e não foram cumpridos pelo Sujeito Passivo,
sendo que decorrido o prazo, mais uma vez o Sujeito Passivo não atendeu a
Intimação.
Através do Termo de Intimação Fiscal no 20, de 06/05/2019, o Sujeito
Passivo foi intimado a apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, cópia, em
formato digital, do Livro Registro de Entrada e Saída do Selo de Controle, de
que trata o art. 467 do Decreto no 7.212 de 15/06/2010 (Lei no 4.502, de
1964, art. 56, § 1o), referente ao ano-calendário 2018, bem como livros ou
fichas de controle/registro da produção, estoque, movimentação,
comercialização, entrada e saída de cigarros, tanto da matriz, quanto das
filiais, referente ao ano-calendário 2018, sendo que decorrido o prazo, mais
uma vez o Sujeito Passivo não atendeu a Intimação.
Através do Termo de Intimação Fiscal no 24, de 03/09/2019, o Sujeito
Passivo foi intimado a apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, cópia, em
formato digital, do Livro Registro de Entrada e Saída do Selo de Controle, de
que trata o art. 467 do Decreto no 7.212 de 15/06/2010 (Lei no 4.502, de
1964, art. 56, § 1o), referente aos anos-calendário 2014 a 2018, bem como
livros ou fichas de controle/registro da produção, estoque, movimentação,
comercialização, entrada e saída de cigarros, tanto da matriz, quanto das
filiais, referente aos anos-calendário 2014 a 2018, sendo que decorrido o
prazo, mais uma vez o Sujeito Passivo não atendeu a Intimação.
Através do Termo de Intimação Fiscal no 25, de 03/09/2019, o Sujeito
Passivo foi intimado a apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, cópia, em
formato digital, do Livro Registro de Entrada e Saída do Selo de Controle, de
que trata o art. 467 do Decreto no 7.212 de 15/06/2010 (Lei no 4.502, de
1964, art. 56, § 1o), referente aos anos-calendário 2014 a 2018, sendo que
decorrido o prazo, mais uma vez o Sujeito Passivo não atendeu a Intimação.
Portanto, constata-se que o Sujeito Passivo deixou de atender a diversas
Intimações Fiscais, de forma reiterada e injustificada, demonstrando total
falta de interesse e recusando-se a apresentar os documentos que
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.618 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720026/2020-78
22
comprovem a movimentação dos estoques dos selos de controle (Livro
Registro de Entrada e Saída do Selo de Controle, de que trata o art. 467 do
Decreto no 7.212 de 15/06/2010, e § 1o do artigo 56 da Lei no 4.502 de
1.964), bem como dos estoques de cigarros produzidos, com a
movimentação dos volumes entre as filiais, e as quantidades
comercializadas.
Dessa forma, conforme planilhas já referidas por ocasião da análise de arguição
de nulidade, resta demonstrado que a Recorrente deixou de emitir notas fiscais
de venda relativa a 134.905.450 (cento e trinta e quatro milhões, novecentos e
cinco mil e quatrocentos e cinquenta) de maços/vintenas de cigarros nos anos-
calendário de 2014 a 2016.”

28.
Importa consignar ainda que, aliás no mesmo sentido pronunciou-se o CARF
nos autos do processo no 17227.720033/2020-70 (acórdão 3102-002.812), acrescentando a
inaptidão da recorrente na apresentação das informações solicitadas por sua inexistência não
havendo que se falar em prova negativa cujas razões de decidir também integro a este voto:

Em seu Recurso Voluntário, a recorrente tenta afastar a conclusão adotada pelo v.
acórdão recorrido, sustentando que o artigo 47, § 3o, da Lei no 4.506/64,
reproduzido pelo artigo 364 do RIR/991 , dispõe de maneira clara que o boletim
de ocorrência é documento hábil à comprovação de furto, assim como, o artigo
923 do RIR/99, com amparo legal no artigo 9o, §1o, do Decreto-lei no 1.598/77,
“dispõe que a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (Grifos do original).
Ademais, defende que a autoridade julgadora estaria tentando atribuir à
recorrente a necessidade de produção de prova negativa do alegado no Termo de
Verificação Fiscal, ressaltando que “[a] utilização do selo de controle e do Sistema
de Controle e Rastreamento da Produção de Cigarros (Scorpios) são mecanismos
exigidos pela Receita Federal, conformelegislação vigente aplicada ao setor de
fabricação de cigarros, os quais tem por finalidade exclusiva ser instrumento
auxiliar aos Auditores-Fiscais para comprovação do ilícito tributário e não para
que a recorrente possa fazer prova negativa a descaracterizar a presumida
omissão de receita, conforme afirmado pela 33a Turma da DRJ08, na tentativa de
legitimar o lançamento de ofício”.
Neste sentido, alega que inexiste comprovação nos autos de que fora constatada
a falta de emissão de nota fiscal no momento da efetivação das operações de
venda de mercadorias, mas tão somente mera presunção fundada na produção
de cigarros controlada pelo Scorpios, o qual não se caracteriza como fato gerador
de qualquer tributo.
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.618 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720026/2020-78
23
Com a devida vênia, não assiste razão à recorrente.
Conforme já reproduzido acima, as baixas por furto/roubo e decorrentes de
destruição de maços de cigarros embalados em desacordo com normas da Anvisa
foram desconsideradas pela autoridade fiscal, em razão de informações
conflitantes (os endereços registrados como local do crime no Boletim de
Ocorrência não eram os mesmos dos estabelecimentos da autuada) não
esclarecidas pela recorrente, além de inexistir qualquer outro
esclarecimento/prova adicional (reiteradamente solicitados pela fiscalização) que
suportassem tais ocorrências. Assim, no presente contexto, foi afastada a força
probatória do Boletim de Ocorrência, inexistindo qualquer violação à lei.
Quanto à suposta destruição de maços de cigarros, apesar de intimada diversas
vezes a apresentar detalhes pormenorizados sobre o descarte realizado, tais
como: hora e local; profissionais responsáveis pelo descarte (nome, endereço,
telefone e e-mail de contato); relação dos veículos utilizados no transporte de
quantidade expressiva de mercadorias; relação das notas fiscais ou
conhecimentos de transporte utilizados no transporte dos produtos; fotos, filmes
ou qualquer outro documento ou informação, hábil e idôneo, a comprovar a
efetiva realização do descarte, a recorrente não forneceu à Fiscalização elementos
capazes de confirmar o descarte de quantidade tão volumosa de cigarros.
Por fim, não há que se falar em exigência de prova negativa ou inexistência de
comprovação da ocorrência do fato gerador, uma vez que a recorrente não pode
pretender se beneficiar de sua própria torpeza, sem trazer qualquer elemento
que contraponha os fundamentos de fato e de direito que suportam a autuação.
Para afastar a apuração de omissão de receita, bastaria demonstrar que as
operações de venda não ocorreram, que os cigarros produzidos permanecem nos
estabelecimentos da recorrente ou foram realmente inutilizados ou roubados, o
que não restou devidamente demonstrado. Assim, se os cigarros foram
produzidos e não se encontram mais no estabelecimento da empresa – sem
qualquer justificativa aceitável para tanto – resta caracterizada a omissão de
receitas, nos termos do artigo 2o da Lei no 8.846/94.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso neste tópico, a fim de
manter a autuação quanto à omissão de receita apurada.

29.
Outro aspecto de insurgência da recorrente que aponta nulidade material do
lançamento diz respeito à quantificação da base de cálculo para fins de lançamento e ao método
de apuração cotejo SCORPIOS e NF-e arbitramento e materialidade do IPI.
30.
A Recorrente alega cerceamento por ausência de explicitação das razões
para o tratamento de certas diferenças em periodicidade distinta da apuração mensal do IPI com
alocação de saldos acumulados e falhas de motivação.
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.618 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720026/2020-78
24
31.
Os autos revelam que diante de meses com saldo negativo saídas
documentadas superiores à produção SCORPIOS a fiscalização acumulou tais saldos e os
compensou nos meses subsequentes corrigindo super registros e sub registros até alcançar os
meses em que permaneceu saldo sem cobertura fiscal. Tal procedimento foi exposto e depois
revisado em primeira instância com cancelamento de dezembro de 2014 e redução das diferenças
em agosto de 2015 seguido de reprocessamento do demonstrativo do IPI multa e juros.
32.
Não há omissão de motivação pois há metodologia explicitada e
posteriormente ajustada pela decisão de primeira instância
33.
A contribuinte invoca hipóteses alternativas para justificar o
desaparecimento do saldo sem nota. Alega furto e roubo. Alega descarte por não conformidade
sanitária. Alega transferências a filiais.
34.
O ordenamento admite tais eventos, porém impõe lastro documental
idôneo e rastreável. No setor de cigarros o controle exige Livro de Registro de Entrada e Saída de
Selos, inventários periódicos, relatórios de movimentação entre plantas, documentos de
transporte, evidências fotográficas e laudos de destruição com indicação de hora e local. Os autos
exibem sucessivas intimações para apresentação desses livros e relatórios. O atendimento foi
incompleto ou inexistente. Boletins de ocorrência desacompanhados de elementos de verificação
mínima não suprem o padrão probatório exigido. Tampouco foram produzidas provas logísticas do
alegado descarte em massa.
35.
Em contabilidade de custos e estoques a ausência de reconciliação físico-
documental diante de diferenças materiais impede acolher a versão defensiva. O ônus de
demonstrar o destino lícito da produção recai sobre quem alega. Não se evidenciou lastro
suficiente para afastar o nexo entre produção controlada e saídas não documentadas
36.
Diante do exposto, mantém-se a conclusão de omissão de receita para as
competências remanescentes, tal como saneadas em primeira instância.

III.2. Do caráter confiscatório. Multa qualificada de 150%

37.
A matéria foi igualmente apreciada nos autos do processo no
17227.720033/2020-70, Acórdão no 3102-002.812, proferido pela 3a Seção, 1a Câmara, 2a Turma
Ordinária, em sessão realizada em 12 de fevereiro de 2025.
38.
Em prestígio aos princípios da segurança jurídica e da isonomia decisória, e
por se tratar de questão idêntica de fato e de direito, adoto os fundamentos ali expendidos como
razões de decidir com fulcro no artigo 50, parágrafo 1o, da Lei no 9.784 de 1999.

DA MULTA DE OFICIO QUALIFICADA
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.618 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720026/2020-78
25
Considerando que, neste tópico, a recorrente também reproduz ipsis litteris os
argumentos expostos na impugnação, e por entender que todas as alegações e
matérias controvertidas foram devidamente dirimidas no v. acórdão recorrido,
transcrevo os fundamentos expostos no r. decisum, adotando-os como razões
para decidir, conforme autorizado pelo artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/99:
A autuada defende que a multa qualificada deve ser afastada em razão da
não comprovação dos requisitos exigidos em lei para sua aplicação e da não
formalização de Representação Fiscal para Fins Penais dentro do prazo
previsto na legislação tributária (destaques no original):
As autoridades fiscais não são livres para inferir se, frente a tal ou qual caso
concreto, o contribuinte agiu com evidente intuito de sonegar (requisito
indispensável à aplicação da multa de 150%). É preciso que a autoridade
fiscal comprove, isto é, demonstre a existência de evidente intuito de
sonegar por parte da impugnante, o que não ocorre no presente caso.(...)
Pois bem, os Auditores-Fiscais constituíram o crédito tributário no dia
5.10.2020 mediante assinatura do auto de infração objeto da presente
impugnação (fls. 958).
NÃO tendo formalizado e protocolizado a representação fiscal para fins
penais de que trata o art. 4° da Portaria RFB n° 2.439/2010, contendo os
elementos de prova do alegado crime tributário o que, por si só,
demonstra, à toda evidência, ausência de dolo e, portanto, o equívoco na
aplicação da multa qualificada.
Em relação ao prazo para formalização de Representação Fiscal para Fins
Penais, esclareça-se que as Delegacias de Julgamento (DRJ) não possuem
competência para apreciar tal matéria, por ausência de previsão
regimental. Nesse sentido, convém transcrever jurisprudência vinculante do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 28 O CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal
para Fins Penais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010,
DOU de 14/07/2010).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 303-33810, de 05/12/2006 Acórdão no 296-00105, de
10/02/2009 Acórdão no 201-81384, de 03/09/2008 Acórdão no 106-16727,
de 23/01/2008 Acórdão no 201-78848, de 09/11/2005 Acórdão no 106-
13820, de 18/02/2004
Quanto ao cabimento da multa qualificada prevista no art. 44, inc. I, § 1o,
da Lei no 9.430/96, a impugnante limita-se, mais uma vez, a apresentar
negativas genéricas e a argumentar que a Autoridade tributária não teria
comprovado o intuito de impedir ou retardar o conhecimento dos fatos
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.618 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720026/2020-78
26
geradores que ensejaram os lançamentos (sonegação), não se
manifestando em relação ao item V do Termo de Verificação Fiscal (Multa
de Ofício, fls. 1437 a 1440), que apresenta um relato detalhado das ações
que levaram à aplicação da multa qualificada, conforme detalhamento a
seguir:
1.
Apresentação de DCTF com informações falsas ou inexatas,
inclusive após o início do procedimento fiscal;
2.
Comercialização de cigarros sem emissão de Nota Fiscal (omissão
de receitas);
3.
Não cumprimento do regulamento sobre controle de selos especiais
em relação à prestação de contas e comprovação referente aos selos não
utilizados;
4.
Prática reiterada de infrações tributárias apontadas no presente
processo, que abrange três anos-calendário (2014 a 2016);
5.
Prática reiterada de infrações tributárias que ensejaram os
seguintes lançamentos:
Além disso, baseada nos lançamentos do item 5, a Autoridade fiscal
elaborou uma planilha que demonstra claramente o comportamento da
autuada ao longo de diversos anos-calendário com objetivo de sonegar
tributos:
No quadro abaixo demonstramos os valores insignificantes de tributos
devidos que o Sujeito Passivo efetivamente declarou à RFB, período de
2014 a 2019:
Pode-se afirmar, pelos fatos constatados até aqui pela Fiscalização, no
curso do presente Procedimento Fiscal, TDPF 07.1.03.00.2018.00044-3, que
ao longo de 06 (seis) anos-calendários, ou 72 (setenta e dois) períodos de
apuração consecutivos, o Sujeito Passivo fraudou a Fiscalização Tributária,
inserindo informações e elementos inexatos em sua declaração de Débitos
e Créditos Tributários Federais - DCTF.
Em resumo, o Sujeito Passivo:
-
Deixou de declarar à Autoridade Tributária e recolher, de forma
reiterada, valores altíssimos referentes aos tributos federais devidos, ao
longo de todo o período fiscalizado;
-
Apresentou DCTF com informações inexatas, falsas, ao longo de 06
(seis) anos- calendários seguidos, 72 períodos de apuração consecutivos, no
intuito de impedir ou retardar o conhecimento, por parte da Autoridade
Tributária, quanto à ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sempre no único sentido de minimizar o resultado dos tributos a
recolher, fato que configura claramente crime contra a ordem tributária.
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.618 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720026/2020-78
27
Diante dos argumentos genéricos apresentados pela autuada, deve ser
reconhecida a improcedência de suas alegações, mantendo-se a multa
qualificada.
A autuada defende ainda que multa aplicada deveria ser afastada devido ao
seu caráter confiscatório, desproporcional e inconstitucional.
Conforme relatado anteriormente, não compete às DRJ manifestarem-se
em relação à violação de princípios constitucionais ou alegações de
inconstitucionalidade, devendo limitar-se a observar as normas vigentes no
ordenamento tributário, sem emitir qualquer juízo de valor acerca de sua
constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
No que se refere ao percentual da multa lançada, cumpre destacar que, apesar de
prever à época do lançamento que o “percentual de multa de que trata o inciso I
do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 30 de novembro 1964”, o §1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96
sofreu recentemente alteração em sua redação, pela Lei no 14.689/23, passando a
tratar a matéria da seguinte forma:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada
pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou
de contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença
de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos
em que verificada a reincidência do sujeito passivo.
Diante disto, considerando que o artigo 106, inciso II, alínea c, do CTN, estabelece
que “[a] lei aplica-se a ato ou fato pretérito: [...] tratando-se de ato não
definitivamente julgado: [...] quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática” (princípio da retroatividade
benigna), entendo que deve ser dado parcial provimento ao Recurso Voluntário,
de ofício, apenas para o fim de reduzir a multa qualificada lançada para o
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.618 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720026/2020-78
28
percentual de 100%, nos termos da atual redação do artigo 44, §1o, inciso VI, da
Lei no 9.430/96.
Cumpre ressaltar que, apesar da legislação atual prever a aplicação da multa de
150% nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo, tal subsunção
do fato à norma só poderia ser realizada pela autoridade fiscal em sede de
lançamento, e não pela autoridade julgadora em sede de julgamento
administrativo, sob risco de configurar inovação de critério jurídico, razão pela
qual o artigo 44, inciso VII, da Lei no 9.430/96 não pode ser aplicado ao presente
caso.
Diante do exposto, voto por não conhecer das alegações de inconstitucionalidade
e violação a princípios constitucionais, e, no mérito, para dar parcial provimento
ao recurso, de ofício, apenas para o fim de reduzir a multa qualificada lançada
para o percentual de 100%, nos termos da atual redação do artigo 44, §1o, inciso
VI, da Lei no 9.430/96.

39.
Nesse sentido, por impedimento sumular desta Corte, não conheço das
alegações de inconstitucionalidade, e no mérito, dou parcial provimento ao recurso, de ofício,
para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%, aplicando a redação vigente do artigo 44,
parágrafo 1o, inciso VI, da Lei no 9.430 de 1996, com a modulação introduzida pela Lei no 14.689
de 2023.
IV. CONCLUSÃO

40.
Ante o exposto, não conheço do recurso de ofício, e rejeito as preliminares
de nulidade por vício material e por cerceamento de defesa, e, no mérito, dou parcial provimento
ao recurso voluntário unicamente para reduzir a multa de ofício qualificada de 150% para 100%,
nos termos do art. 44, § 1o, VI, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 14.689/2023.
41.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Marcio Jose Pinto Ribeiro, redator designado
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.618 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720026/2020-78
29
1
MÉRITO
1.1 DO CARÁTER CONFISCATÓRIO. MULTA QUALIFICADA DE 150%
Com as devidas vênias, divirjo da i. conselheira-relatora. Rachel Freixo Chaves. A
divergência que se estabeleceu foi quanto aos fundamentos utilizados pela relatora para dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reduzir a multa de ofício qualificada de 150% para
100%.
O voto condutor adotou o entendimento expresso no Acórdão no 3102-002.812,
proferido pela 3a Seção, 1a Câmara, 2a Turma Ordinária, em sessão realizada em 12 de fevereiro
de 2025 nos autos do processo no 17227.720033/2020-70. Referido acórdão transcrito em parte
no voto condutor assim se posiciona:
No que se refere ao percentual da multa lançada, cumpre destacar que, apesar de
prever à época do lançamento que o “percentual de multa de que trata o inciso I
do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964”, o §1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96
sofreu recentemente alteração em sua redação, pela Lei no 14.689/23, passando a
tratar a matéria da seguinte forma:
(...)
Diante disto, considerando que o artigo 106, inciso II, alínea c, do CTN, estabelece
que “[a] lei aplica-se a ato ou fato pretérito: [...] tratando-se de ato não
definitivamente julgado:
[...] quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática” (princípio da retroatividade benigna), entendo que deve ser
dado parcial provimento ao Recurso Voluntário, de ofício, apenas para o fim de
reduzir a multa qualificada lançada para o percentual de 100%, nos termos da
atual redação do artigo 44, §1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96.
Cumpre ressaltar que, apesar da legislação atual prever a aplicação da multa de
150% nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo, tal subsunção
do fato à norma só poderia ser realizada pela autoridade fiscal em sede de
lançamento, e não pela autoridade julgadora em sede de julgamento
administrativo, sob risco de configurar inovação de critério jurídico, razão pela
qual o artigo 44, inciso VII, da Lei no 9.430/96 não pode ser aplicado ao presente
caso.
Diante do exposto, voto por não conhecer das alegações de inconstitucionalidade
e violação a princípios constitucionais, e, no mérito, para dar parcial provimento
ao recurso, de ofício, apenas para o fim de reduzir a multa qualificada lançada
para o percentual de 100%, nos termos da atual redação do artigo 44, §1o, inciso
VI, da Lei no 9.430/96.
Observa-se que neste processo não se vislumbra que tenha havido reincidência.
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.618 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720026/2020-78
30
Entende-se que não é possível corroborar com a afirmativa transcrita no voto
condutor de que “apesar da legislação atual prever a aplicação da multa de 150% nos casos em
que verificada a reincidência do sujeito passivo, tal subsunção do fato à norma só poderia ser
realizada pela autoridade fiscal em sede de lançamento, e não pela autoridade julgadora em sede
de julgamento administrativo, sob risco de configurar inovação de critério jurídico, razão pela qual
o artigo 44, inciso VII, da Lei no 9.430/96 não pode ser aplicado ao presente caso”.
Pelo contrário, se houvesse sido identificada a reincidência neste processo, nenhum
óbice haveria para aplicação artigo 44, §1o, inciso VII, da Lei no 9.430/96. Porém como afirmado
anteriormente não foi identificada reincidência prevista no §1o, inciso VII, da Lei no 9.430/96 no
presente processo.
Sendo aplicável de forma retroativa a alteração, promovida pela Lei no 14.689/23
ao art. 44 da Lei 9.430/96, deve ser feita na sua integralidade e não apenas de parte da alteração e
assim não se vislumbra inovação de critério jurídico em sua aplicação caso fosse identificada a
reincidência.
Não se observa neste processo que tenha havido reincidência de forma que não
seria cabível a aplicação do disposto no Art. 44, §1o, inciso VII, da Lei no 9.430/96
Com essa ressalva acompanhou-se as conclusões do voto nesse aspecto.
2
CONCLUSÃO
Ante o exposto, não conheço do recurso de ofício, e rejeito as preliminares de
nulidade por vício material e por cerceamento de defesa, e, no mérito, dou parcial provimento ao
recurso voluntário unicamente para reduzir a multa de ofício qualificada de 150% para 100%, nos
termos do art. 44, § 1o, VI, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Marcio Jose Pinto Ribeiro

Fl. 1152
DF CARF MF
Original